Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702452-56.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO LUCAS SILVA, DANIELA LUCAS SOUZA BRAZ APELADO: MASSA FALIDA DE BIMAG COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME DESPACHO Intimados os apelantes para que comprovassem a hipossuficiência alegada ou que procedessem o preparo (ID 43157448), a parte apresentou recolhimento fora da data do vencimento da guia de preparo recursal (ID 43768321). Os apelantes apresentaram guia de recolhimento com vencimento dia 16/02/23 (ID 43768320), todavia o comprovante de pagamento da respectiva guia é de 22/02/23 (ID 43768321), portanto irregular. Ficam os apelantes/réus recorrentes intimados a comprovar o recolhimento regular do preparo ou em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023